Tribunal: TJSP
Processo: 2228326-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inconformismo proveniente de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos excepcionais. Desnecessidade de menção expressa aos textos de lei em

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inconformismo proveniente de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos excepcionais. Desnecessidade de menção expressa aos textos de lei em que se baseia o v. acórdão embargado. Embargos rejeitados.